Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718814-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO TECHNOS DE PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO TECHNOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada. Não houve formulação de pedido liminar, com a conclusão dos autos para julgamento de mérito, contata-se que a agravante cadastrou como parte recorrida no presente agravo de instrumento apenas a associação originalmente executada. Ocorre que, por se tratar de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, aqueles efetivamente interessados em face da pretensão recursal são os bancos que a agravante pretende atingir com o a medida, quais sejam, o BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO ESTADO DO SERGIPE, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO DO RIO GRANDE DO SUL, BANCO DE BRASÍLIA e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foram citados no processo de origem e que têm direito ao contraditório neste grau recursal, nos moldes do art. 135 do CPC. De fato, a associação executada, apontada como parte agravada, carece de interesse recursal para se opor ao agravo de instrumento em benefício dos bancos associados, visando impedir a desconsideração da personalidade jurídica, pois tal medida não tem o condão de causar qualquer prejuízo à entidade em liquidação. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADES. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DO INCIDENTE. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL, PRESENTES. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO EXIGIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA. Conforme dicção do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Carece de legitimidade a pessoa jurídica objeto de desconsideração para, em nome próprio, arguir nulidade de ato processual cujos destinatários foram ex-sócios. (...) (Acórdão 1346845, 07080670920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sob pena de nulidade, devem figurar como agravados todos os bancos que a agravante pretende ver incluídos no polo passivo da execução, promovendo-se o respectivo cadastro nos autos. E também é imprescindível, a fim de evitar eventual arguição de nulidade, a intimação dos mesmos para responderem o recurso, por publicação oficial, direcionada apenas às instituições financeiras que se fizeram representar por nos autos por advogado após a citação, nos moldes do art. 346, caput, do CPC. Diante do exposto, chamo o feito à ordem para determinar a regularização do processo. Determino que a Secretaria desta Sexta Turma Cível corrija a autuação processual, a fim de que inclua como agravados BANCO DO BRASIL S.A, BANCO DO ESTADO DO SERGIPE, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO DO RIO GRANDE DO SUL, BANCO DE BRASÍLIA e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, promovendo-se também o cadastramento da defesa jurídica constituída por aqueles que compareceram aos autos. Consigno, para facilitação da diligência, a valorosa especificação das defesas técnicas pela decisão agravada: “...No ID 123469620, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Banco. (...) Prosseguindo, no ID 127712558 o BANCO DE BRASÍLIA apresenta sua defesa. (...) Após, no ID 127800454, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresenta sua contestação. No ID127867224 o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresenta defesa alegando a necessidade de exaurimento do patrimônio da ASBACE. (...) Continuando, no ID127923282, o BANCO DO ESTADO DE SERGIPE apresenta sua contestação. Por fim, o BANCO DO BRASIL apresentou sua defesa no ID131000945....” (ID 155710208) Após a regularização do cadastro das partes, intimem-se os agravados, por publicação oficial, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Findo o prazo para manifestação dos agravados, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, considerando a atuação do Ministério Público em primeiro grau de Jurisdição (ID 144272341). Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator